Tribunal: TJDFT
Processo: 0733106-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA – VEÍCULO – RECUSA DO EXEQUENTE – INOBSERVÂNCIA À ORDEM LEGAL – DECISÃO MANTIDA.
1. A Primeira Seção do colendo STJ, no REsp 1.337.790/PR, julgado sob a sistemática do art. 543-C do CPC/1973, firmou o entendimento de que a não observância da ordem legal de preferência da nomeação de bens à penhora, na forma do art. 11 da Lei 6.830/1980, demanda a comprovação, pelo executado, da existência de elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade, sendo insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC/1973, atual art. 805 do CPC/2015 (Tema repetitivo n. 578/STJ).
2. A recusa do Distrito Federal se afigura legítima eis que, não obedecida a ordem legal de nomeação de bens à penhora, se aventa a possibilidade da existência de outros bens de titularidade do executado com maior liquidez.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.